Tribunal: STF
Processo: RE 80475
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO AO LOCATARIO POR BENFEITORIAS, NÃO SE
PODE TRANCAR A AÇÃO DO LOCATARIO CONTRA O EXPROPRIANTE, NO DESPACHO
SANEADOR, SOB A ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DELA, QUANDO A INICIAL ALUDE A
PREJUIZOS QUE, EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, PODERAO NÃO
SER INDENIZAVEIS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DE QUE PARTICIPA O
LOCATARIO NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.